Tribunal: STF
Processo: AI 656656
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.  
   AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DA RENÚNCIA APRESENTADA. JUNTADA 
   EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO.

1.	Inexistência de comprovação 
   anterior da regularidade da renúncia apresentada. Impossibilidade
   de juntada de documentos nesta fase processual. Ausência de 
   obscuridade na decisão recorrida.
2. 	Embargos de declaração 
   rejeitados.